Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROVEDOR DE INTERNET. MICROSOFT. LEI N. 12.965/2014. RECUPERAÇÃO DE CONTA EM NUVEM. TITULARIDADE E CONTRATAÇÃO VIGENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A MICROSOFT está enquadrada na classificação de provedor de internet definido no art. 5o, II, do Marco Civil da Internet - MIC (Lei n. 12.965/14), pois oferece um “conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por intermédio de um terminal conectado à internet”, restando subserviente, também em razão de tal conceituação, ao microssistema consumerista, conforme se extrai do art. 7o, XIII, da Lei n. 12.965/14.

2. Conquanto recaia sobre a provedora de internet (MICROSOFT) o dever de proteger os consumidores no processo de coleta, armazenamento, compartilhamento e processamento de informações inseridas em softwares que disponibiliza no mercado de forma onerosa, inclusive com a possibilidade de recuperação de conta a partir de identificação do perfil do pagador/consumidor de forma responsiva, protetiva e transparente, incumbe aos autores comprovar minimamente a manutenção da relação contratual evocada na espécie, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

3. Nem mesmo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) exonera os autores da prova mínima dos fatos alegados, notadamente a existência de relação contratual vigente, a conferir verossimilhança à narrativa autoral, mormente porque alegam possuir tais documentos em réplica (por desconto em conta), não havendo hipossuficiência quanto ao ponto. Precedentes.

4. Apelação conhecida e não provida.